Tribunal: TJMT
Processo: 1027499-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027499-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 631.852.611-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – CARÁTER DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – APLICABILDILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - MÉRITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITOS DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA - RECURSO PROVIDO.

Ante o caráter não tributário da dívida, aplica-se o artigo 206 do Código Civil, de modo que a pretensão da cobrança de débitos, referentes às tarifas de água e esgoto, prescreve em 10 (dez) anos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação De Cobrança Pelo Procedimento Comum
ajuizada em face de Maria Madalena Pereira de Souza, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as dívidas oriundas de prestação de serviços de água e a esgoto, prescrevem em 10 (dez) anos.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

frcx

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação De Cobrança Pelo Procedimento Comum
ajuizada em face de Maria Madalena Pereira de Souza, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Extrai-se dos autos que
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, ajuizou
a presente ação, visando à cobrança de valores oriundos de confissão de dívida firmada entre as partes em 05/11/2015, relativa a débitos de prestação de serviços de água e esgoto.

Após a apresentação da contestação, sobreveio sentença, na qual foi reconhecida a prescrição quinquenal, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito.

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Na hipótese, verifica-se que as alegações da parte recorrente merecem acolhimento, pois ante o caráter não tributário da dívida, aplica-se o artigo 206 do Código Civil, de modo que a pretensão da cobrança de débitos, referentes às tarifas de água e esgoto, prescreve em 10 (dez) anos. Veja-se:

Art. 205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Ademais, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO N. 1.117.903. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. NATUREZA JURÍDICA DO DEVEDOR. 1. No julgamento do REsp n. 1.117.903/RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água e esgoto é regido pelo art. 205 do Código Civil.
No entanto, essa orientação não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932. 2. Com efeito, no julgamento do mencionado precedente representativo de controvérsia, esta Corte Superior não enfrentou a questão jurídica sob a ótica da natureza jurídica do devedor, a qual deve prevalecer no presente caso, tendo em vista a ressalva expressamente contida no art. 205 do Código Civil. 3.
Conforme se depreende de orientação firmada em recurso repetitivo, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo CTN, em função de sua natureza não tributária.
Entretanto, essa regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932 ( REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1º/2/2010). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, considerando que o termo de confissão de dívida foi pactuado em 16/11/2015, não há falar em prescrição.

Estando o processo apto para julgamento, passo a analisa-lo, nos termos do artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil.

Restou devidamente demonstrado pela parte autora a existência do débito, por meio da apresentação do Termo de Confissão de Dívida, devidamente pactuado pelas partes.

Diante disso, incumbia à Requerida a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos, já que limitou-se em sua defesa, a apresentar a tese de prescrição, que, como visto, restou afastada.

Destarte, deve ser considerado exigível os valores contidos no Termo de Confissão de Dívida, juntado aos autos.

Desse modo, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição, devendo ser julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para o fim de afastar a prescrição e julgar extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a parte Apelada ao pagamento dos valores referentes ao Termos de Confissão de Dívida, acostado aos autos.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024